Tribunal: STF
Processo: ARE 660781
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 20/1998). INAPLICABILIDADE AOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.602/MG, redator para o acórdão o Min. Eros Grau, fixou o entendimento de que os notários e registradores exercem atividade estatal, mas em caráter privado e por delegação do poder público, não sendo, assim, titulares de cargos públicos, o que afasta a vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.